Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-09.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0723863-09.2023.8.07.0020 AGRAVANTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA AGRAVADO: ARTHUR PESSOA CUNHA DECISÃO Consta dos autos que, interposto recurso inominado pela parte ré, a sentença foi parcialmente reformada nos termos do acórdão n. 1908246, cujo trecho da ementa colaciona-se a seguir: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DIS. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ARBITRADO REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, declarou a inexigibilidade do respectivo débito e a condenou à reparação de danos morais, no valor de R$ 5.000,00. Em suas razões recursais, informa que o recorrido se matriculou no curso de graduação e aderiu ao DIS (Diluição Solidária da Estácio), que se refere a benefício em prol do aluno que possibilita efetuar o pagamento das primeiras mensalidades em valor menor e diluir o saldo residual ao longo do curso. Acrescenta que como o recorrido efetuou o trancamento do curso, ocorreu o vencimento antecipado das mensalidades que foram diluídas, conforme previsto em regulamento. Defende que o recorrido tinha ciência das condições impostas pelo programa e que deve arcar com o pagamento da quantia cobrada. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, pede a redução do valor arbitrado a título de dano moral, bem como que os juros e a correção monetária incidam a partir da data da sentença. (...) 9. Em que pesem as alegações da recorrente de que o recorrido tinha pleno conhecimento sobre os termos do programa DIS, não há nenhuma prova de que o consumidor aderiu expressamente ao referido programa e de que lhe foi repassado, de forma clara, que o valor das mensalidades seria diluído durante o curso. A parte recorrente sequer juntou aos autos o regulamento do programa, a fim de demonstrar os termos e condições da oferta. Assim, a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC), razão pela qual deve ser mantida a sentença que entendeu indevida a cobrança de valor excedente ao que foi ofertado ao consumidor. (...) 11. Quanto ao valor de reparação por danos morais, abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignando os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa, em face do que se reduz o valor para R$ 2.000,00 (dois mil reais). (...) 13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para reduzir o valor arbitrado para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55, caput, da Lei 9.099/95). 14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1908246, 0723863-09.2023.8.07.0020, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: Invalid date.) A ré manejou recurso extraordinário no ID 64008749 e seu seguimento foi negado pela Presidência da Segunda Turma Recursal por meio da decisão de ID 64606745, que foi objeto do agravo ao Supremo Tribunal Federal previsto no art. 1.042 do CPC/15 (ID 65496272). No ID 66168100, esta Presidência proferiu decisão nos seguintes termos: (...) O efeito regressivo conferido ao presente recurso pelo art. 1.042, § 4o, do CPC, permite ao julgador o exercício do juízo de retratação. Decido. Mantenho, pelos próprios fundamentos, a decisão agravada, visto que a parte agravante não apresentou argumentos capazes de infirmar os fundamentos que a alicerçavam. Desse modo, cumpre observar o enunciado sumular n. 727/STF, que dispõe o seguinte: Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais. Ante o exposto, encaminhe-se o presente recurso ao Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Encaminhados aos autos à Corte Suprema, ela os devolveu ao Tribunal de origem por entender que a matéria versada refere-se a questão infraconstitucional, sem repercussão geral, com enquadramento no Tema n. 800/STF (despacho de ID 67853571). Assim, determinou a adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do CPC/15. Ato contínuo, houve a baixa com intimação das partes quanto ao despacho do STF (ID 67853572). Nesse contexto, a ré opôs os embargos declaratórios (ID 67853574) que passam a ser analisados a seguir. Trata-se de embargos de declaração opostos por SESES - Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá Ltda., contra a decisão desta Presidência (ID 66168100), acima reportada, que, ao exercer o juízo de retratação (art. 1.042, § 4o, do CPC/15), manteve a decisão atacada pelo agravo em recurso extraordinário e aplicou a súmula n. 727/STF para determinar a remessa do recurso ao STF. A embargante aduz omissão “quanto à análise de fundamentos constitucionais relevantes”, o que comprometeria “o exame pleno da questão constitucional levantada, obstando a apreciação de tema de inequívoca repercussão geral”. De acordo com os arts. 83 e 84 do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. No entanto, da análise dos pressupostos de admissibilidade, verifica-se que os embargos são intempestivos e não comportam conhecimento. Conforme sistema do PJe, a embargante foi intimada da decisão embargada por publicação no Diário Eletrônico de 12/11/2024 e o seu patrono registrou ciência em 13/11/2024. Assim, o término do prazo de 5 (cinco) dias se deu em 18/11/2024. Se o referido recurso foi manejado somente em 15/1/2025, cerca de 2 (dois) meses após o transcurso do prazo recursal, forçoso reconhecer a sua intempestividade. Diante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração de ID 67853574. Decorrido o prazo da intimação da presente decisão, retornem conclusos para cumprimento do despacho do Supremo Tribunal Federal de ID 67853571. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de janeiro de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal